Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, extinguiu o feito com fundamento na prescrição intercorrente, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da inércia processual por período superior ao prazo prescricional.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a nulidade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente trienal sem que o fim do prazo de suspensão tenha sido publicado no PJe ou no DJe, ou tenha sido intimado o exequente.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição intercorrente é aplicável às execuções de título extrajudicial, nos termos do CPC, art. 924, inc. V, iniciando-se após o transcurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme CPC, art. 921, §§ 1o e 4o.
4. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do CC, art. 206, § 3o, inc. VIII, e do art. 18, inciso I, da Lei 5.474/1968.
5. Decorridos mais de três anos após o decurso da suspensão do processo sem a realização de diligências efetivas, configura-se a prescrição intercorrente.
6. É prescindível a intimação pessoal do credor para início da contagem do prazo prescricional, sendo suficiente a sua intimação previamente ao reconhecimento da prescrição para oportunizar a manifestação acerca de eventual causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva. Precedentes.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Teses de julgamento: “É prescindível a intimação pessoal do credor para início da contagem do prazo prescricional, sendo suficiente a sua intimação previamente ao reconhecimento da prescrição para oportunizar a manifestação acerca de eventual causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1o e 4o; art. 924, inc. V. Lei 5.474/1968, art. 18, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.008.262/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 2026077, Relator(a): Luíz Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/07/2025; TJDFT, Acórdão 2036351, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2025.